Tribunal: TJSP
Processo: 2348850-41.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - TUTELA PROVISÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA RÉ – INCONFORMISMO DA RÉ - RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto pela ré, contra decisão monocrática que não conheceu de seu agravo de instrumento, considerando que não há nova decisão a autorizar o recurso, uma vez que a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - TUTELA PROVISÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA RÉ – INCONFORMISMO DA RÉ - RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto pela ré, contra decisão monocrática que não conheceu de seu agravo de instrumento, considerando que não há nova decisão a autorizar o recurso, uma vez que a decisão anterior já foi objeto de agravo, desprovido pelo e. Tribunal de Justiça da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em analisar se a decisão agravada, que se limita a manter decisão anterior, constitui nova decisão passível de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O direito da ré agravante está precluso, tanto no aspecto temporal quanto consumativo, não havendo nova decisão que autorize o conhecimento do agravo de instrumento.
No caso, mesmo que fosse conhecido, o recurso não comportaria provimento, pois a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso resultaria em medida irreversível (art. 300, § 3°, CPC).

IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.